Tribunal: STF
Processo: RHC 271109
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.033.139/SP, Rel. Min. OG FERNANDES. 
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), porque, em resumo: 

[...] no dia 07 de dezembro de 2018 (07/12/2018) por volta das 16h20min, na Av. Monteiro Lobato, Jardim Carvalho, nesta cidade, o denunciado WESLLEY FELIPE ALVES PAULINO [...] trazia consigo e transportava, para fins de traficância e consumo pessoal, 13 g. (treze gramas) da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “crack”, e tinha em depósito, na residência localizada na Rua Orlando Becher, nº 87, Jardim Carvalho, nesta cidade, 993 g. (novecentos e noventa e três gramas) da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “maconha”, bem como cultivava no terreno da referida residência 05 (cinco) pés da planta que se constitui em matéria - prima para a preparação da droga “maconha” [...].

O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao apelo defensivo.
Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO.
[...]

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: (a) “resta claro que inexistiram fundadas razões, além da denúncia anônima, que justificassem a abordagem policial. Trata-se de busca pessoal ilícita que enseja a nulidade das provas”; e (b) “Ao não operar a redução da reprimenda por não considerar a confissão, o STJ fere o princípio da individualização da pena”. 
Ao final, requer-se o provimento do recurso para absolver o paciente, em razão da ilicitude das provas, e, subsidiariamente, redimensionar a pena. 
É o relatório. Decido.

As alegações relacionadas à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca pessoal foram rechaçadas pelo Superior Tribunal de Justiça, com arrimo nos seguintes fundamentos:

Consoante se extrai dos autos, a alegação de nulidade da busca pessoal nem sequer foi arguida nas razões do recurso de apelação, embora o acórdão tenha destacado a validade da diligência, amparada na realização de campana pelos policiais no local, após o recebimento de denúncias anônimas específicas, ocasião em que flagraram o agravante, que respondia a outra ação penal por tráfico de drogas e associação para o tráfico, na posse de uma porção de maconha, além de 5 pés de maconha plantados na residência, objeto das denúncias e balança de precisão.
Confira-se:

Nesse sentido, bem consignou o doutor Juiz, na sentença guerreada: 

[...] verifico que as denúncias anônimas, somada às circunstâncias em que se deu a abordagem - onde os milicianos, após tomarem conhecimento das denúncias, realizaram campana nas proximidades e lograram abordar dois ocupantes em uma motocicleta, sendo um deles o réu, com o qual foi encontrado 13 gramas de crack, e, em abordagem à sua residência, lograram apreender no local 993 gramas de maconha e 3 pés da mesma droga - constituiu fator relevante na apuração da prática delituosa por parte do réu, vez que confirmam a traficância.
A reforçar essa circunstância, tem-se, ainda, a apreensão de balança de precisão e dinheiro em espécie. 
Vale consignar que o acusado recentemente foi denunciado pelo crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas (Autos n° 0000048-17.2019.8.16.0019), sendo preso em flagrante delito guardando e tendo em depósito 30 pedras de crack, para fins de traficância.

Verifica-se que os questionamentos na abordagem e na suposta não observância dos direitos previstos na legislação processual penal foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
Além disso, a justa causa, em tais casos, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018). 
Conforme decidiu esta CORTE, “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). 
No que se refere ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 

O pleito de reconhecimento da confissão espontânea, da mesma forma, foi afastado de maneira fundamentada na origem, tendo em vista que o agravante teria negado a prática delitiva, alegando que as drogas encontradas seriam destinadas a seu consumo pessoal:

Busca o apelante ver reconhecida a atenuante da confissão espontânea, pleito que, no entanto, resta afastado, uma vez que em momento algum admitiu a prática da comercialização de droga, restringindo sua defesa à tese de que havia adquirido o estupefaciente para seu consumo próprio.

Nesse contexto, em que destacado pela instância ordinária a inexistência de confissão espontânea, torna-se inviável, nesta via estreita, proceder a investigações de natureza probatória com o objetivo de emprestar ao relato do agente “o grau de valoração exigido para qualificá-lo como confissão espontânea, assim entendida como aquela ‘que decorre da livre disposição do agente de procurar a autoridade para, evidenciando alto grau de responsabilidade moral, informar a prática da infração penal e assim ajudar no seu pronto esclarecimento’ (BOSCHI, José Antonio Paganella. Das penas e seus critérios de aplicação. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013. p. 146). p. 234)” (HC 120992, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 7/5/2014). No mesmo sentido: RHC 211833 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/6/2022; HC 213901 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022; HC 206930 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/11/2021; RHC 168826 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 26/3/2021; HC 179622 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/3/2020.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se. 
Brasília, 18 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente